Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA PROLATADA NO TRANSCURSO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO VIOLADOS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante estabelece o art. 6o do CPC, o juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com cooperação das partes - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva. E o art. 7o do CPC assegura às partes o exercício de direitos e faculdades processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
2. Nessa perspectiva, decorre do princípio do contraditório o dever do juiz de levar em consideração os argumentos das partes, as quais, por sua vez, têm o direito de participar do processo e influir em seu resultado.
3. Se o juiz profere sentença no transcurso do prazo para a contestação, há malferimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se irrelevante a formulação, pela parte ré, de pedido de reconsideração contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a sua citação.
4. Na contestação, conforme dicção do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, ao passo que no pedido de reconsideração o objeto é estritamente a decisão que pretende ver modificada. E, no caso vertente, frisa-se, a parte ré tão somente questionou a validade da notificação extrajudicial emitida pelo credor, não aduzindo outras teses defensivas. Logo, diversamente do entendimento externado pelo Juízo de origem, o pedido de reconsideração não enseja a preclusão consumativa do exercício do direito de defesa da parte ré. Vale repetir, a sentença foi proferida quando ainda não escoado o prazo para contestação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.